Tribunal: TJPA
Processo: 0013468-24.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013468-24.2016.8.14.0028

APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ
. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO.
INVIABILIDADE.

1. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

2 É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no juízo da execução penal.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0013468-24.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (1ª VARA PENAL)

APELANTE:
RONALDO DE OLIVEIRA MORAIS

(Nara de Cerqueira Pereira – Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto

por
RONALDO DE OLIVEIRA MORAIS
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena privativa de liberdade de 04 (quatro anos de reclusão, pelo delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Narra a peça acusatória (ID n.º 7439657 – Pág. 4-7) que na data de 26 de julho de 2016, por volta de 08h00, a vítima Nilcilene Nascimento Santos, teve seu celular marca Samsung/Gran Prime roubado pelo recorrente Ronaldo de Oliveira Morais quando trafegava pela avenida Itacaiúnas, próximo a feira Coberta das Laranjeiras, Núcleo Cidade Nova, quando se dirigia para seu trabalho.

Após arrebatar seu aparelho celular, mediante violência e grave ameaça, pois este ameaçou lhe der um tiro, caso não lhe entregasse o objeto, se evadiu do local do crime na posse da
res furtiva
.

Não muito tempo depois, uma guarnição da Polícia Militar tomou conhecimento de que o recorrente havia sido detido por populares, entre eles, o pai da vítima que havia sido informado por ela do assalto que havia sofrido. Chegando ao local, verificaram que ele estava de posse do celular da vítima, dando-lhe, então, voz de prisão, autuando-o em flagrante delito.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo simples (ID n.º 7439736 – Pág. 97-101).

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, na forma do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas do processo para apresentação das razões recursais.

Nas suas razões, a defesa requer a desclassificação do delito de roubo consumado para sua forma tentada, tendo em vista o bem foi quase que imediatamente recuperado, não havendo qualquer prejuízo à vítima. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão. Pleiteia pela exclusão da pena de multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena

(ID n.º 7439747 – Pág. 135-142).

Em contrarrazões (ID n.º 7439758 – Pág. 144-151), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo improvimento do apelo (ID n.º 7439760 – Pág. 160-163).

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA, ... de ................

de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA

O mérito da apelação cinge-se em reconhecer se o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada.

O reconhecimento desta tese não merece prosperar pois, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Em sede judicial a vítima Nilcilene Nascimento Santos declarou:

Que estava em sua bicicleta e que ao chegar em frente a um salão de Beleza foi abordada por um indivíduo em uma bicicleta que lhe segurou o braço e com violência começou a fazer ameaças caso a vítima não entregasse seu aparelho celular, evadindo-se do local com o objeto subtraído, sendo preso logo após o cometimento do assalto, ainda de posse da
res furtiva. Informações

confirmadas pelas declarações da testemunha Antônio Carlos da Silva Santos, nas esferas policial e judicial.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada e, sim consumado, pois restou uníssono nos autos que o recorrente fora capturado ainda de posse do celular subtraído da vítima.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.”

(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).

2.
APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ:
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase a magistrada de primeiro grau fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão em face do crime de roubo simples.

Na segunda fase, a magistrada
a quo
verificando a existência da atenuante da confissão, deixou de aplicar referida atenuante, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

3.
DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A Defesa pleiteou, ainda, a exclusão da pena pecuniária argumentando:

1.

Ser o réu Ronaldo de Oliveira Morais hipossuficiente;

2.

Ser defendido pela Defensoria Pública.

Inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Ser defendido pela Defensoria Pública não lhe é dado o direito

de

isenção do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição,

é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

As jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Por todo o exposto, não acolho as preliminares suscitadas pela defesa do recorrente. No mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), .... de ..................... 2023.

Desembargador

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023